Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740260-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ERALDO DA SILVA SABINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ERALDO DA SILVA SABINO. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2025 08:27:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora